Tribunal: STF
Processo: ARE 1553763
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 11, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Decisão do juízo a quo que manteve a medida de indisponibilidade de bens. Agravante que é herdeira do requerido, falecido após a decretação de indisponibilidade de bens. Alega que o falecimento do Réu impõe a rediscussão da medida liminar de indisponibilidade de bens, na medida em que ela passa a incidir sobre o patrimônio de pessoa diversa, devendo ser avaliados os requisitos autorizativos da medida constritiva de bens em face da herdeira recém-habilitada nos autos, requerendo o desbloqueio dos seus bens, uma vez que estão ausentes os requisitos legais necessários para a decretação do bloqueio patrimonial. Recurso que deve ser improvido. Ao contrário do alegado pela agravante, na decisão agravada não há qualquer determinação de indisponibilidade de seus bens, constando expressamente que “apenas o viés reparatório da presente demanda poderá ser imposto à sucessora (...)”. Assim, restou claro que não se confundiu a obrigação de reparar o dano na fase de cumprimento de sentença - que se estende aos sucessores no limite da herança - com a medida cautelar de indisponibilidade dos bens do réu, prevista no artigo 16 da Lei de Improbidade, que visa tão somente resguardar bens que assegurem o integral ressarcimento do dano. Por fim, também não pode a sucessora do réu novamente discutir sobre a manutenção ou não da indisponibilidade dos bens do espólio, pois tal questão já foi objeto de agravo de instrumento, o qual está em fase de recurso perante os Tribunais Superiores. Conclui-se, portanto, que a r. decisão recorrida está em consonância com a Lei nº 8.429/92, alterada pela Lei nº 14.230 de 2021 e, assim, não se verifica qualquer nulidade no r. decisum agravado, tendo-se em vista que não houve qualquer prejuízo à agravante. RECURSO IMPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 13 e Doc. 18), foram rejeitados (Doc. 15 e Doc. 20).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 23), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, CAROLINE VITÓRIA LEAL SILVA alega violação ao art. 5º, LIV, LVII, e §1º, da CF/1988.



    Em suas razões, aduz que o momento em que assumiu o polo passivo da ação de improbidade administrativa ajuizada em face de seu falecido pai, o cumprimento dos requisitos autorizadores da indisponibilidade de bens decretada em face de cujus, deveriam ser revistos.



    Nessa linha, afirma que “logo que assumiu o polo passivo da ação, antes ocupado por seu pai, (...) pleiteou ao juízo de 1º grau a rediscussão dos requisitos autorizativos da medida constritiva de bens, pois a medida passou a incidir sobre o seu patrimônio.” Todavia, “embora o juízo de 1º grau tenha acolhido parcialmente o pedido da Recorrente para excluir do bloqueio o valor relativo à multa civil, decidiu manter a liminar de indisponibilidade de bens, sob o fundamento de que caberia à Recorrente responder pelo eventual dano ao erário, no limite da herança. Tal decisão, porém, deixou de reanalisar os requisitos exigidos (fumus boni iuris e periculum in mora) para a decretação da medida em face da sucessora processual” (Doc. 23, fl. 6).



    Defende que, “quando foi decretada a medida constritiva, esta teve como alvo o seu pai, e não ela; isto é, os requisitos fumus boni iuris e periculum in mora foram avaliados em face do pai, e não dela” (Doc. 23, fl. 9). 



    Registra que “nos termos da Lei nº 8.429/1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, o periculum in mora deve ser expresso e fundamentado na decisão que decreta a indisponibilidade de bens, ou seja, é obrigatório que o juiz demonstre inequivocamente o periculum in mora, apontando o risco de dilapidação do patrimônio. Nesse sentido, a partir da morte do pai, com a habilitação da filha, deveria haver a reanálise desses requisitos” (Doc. 23, fl. 9). 



    Em exame de admissibilidade (Doc. 32), negou-se seguimento ao RE aplicando o óbice da Súmula 279/STF.



    No Agravo (Doc. 38), a recorrente defende a desnecessidade de reexame de matéria fático-probatória.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Adite-se que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Por fim, mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices a pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica do seguinte precedente:



    “EMENTA: DOIS AGRAVOS INTERNOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. LEI 8.429/92. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.230/2021. TEMA 1199. INAPLICABILIDADE AO CASO. RETROATIVIDADE DAS LEIS. MEDIDA EXCEPCIONAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. 



    1. Na origem, trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, contra decisão que, nos autos da ação civil pública por improbidade administrativa, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens, ao fundamento da inexistência de notícias quanto à dilapidação de patrimônio pelos réus, exigida pelo § 3º do art. 16 da Lei de Improbidade Administrativa, com a redação dada pela Lei 14.230/2021. 



    2. No Recurso Extraordinário, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo-se a “impossibilidade de aplicação imediata ou mesmo retroativa do disposto no art. 16 Lei n. 8.429/92 com a redação trazida pela Lei n. 14.230/2021, aos processos em que foi formulada pretensão de indisponibilidade de bens antes da alteração legislativa. 



    3. A Lei 14.230/2021 alterou o art. 16 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992) relativamente à indisponibilidade de bens, passando a exigir a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo para que a medida possa ser decretada, requisitos inexistentes na vigência da redação original do referido artigo. 



    4. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 843.989-RG, Tema 1199, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional objeto daquele recurso, da seguinte forma: Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. Assim, não é o caso de aplicar-se aqui a tese fixada no Tema 1199, pois, para fins de delimitação do alcance da repercussão geral, a tese deve sempre guardar estrita aderência ao caso concreto examinado  



    5. O Tribunal de origem deixou de aplicar o art. 16 da Lei 8.429/1992, na redação anterior à Lei 14.230/2021, e consignou que o §4º, do art. 1º dessa última norma estabelece a aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, previsão que tornaria possível a aplicação de princípios e garantias do direito penal, também às sanções oriundas da prática de atos de improbidade administrativa e ao procedimento judicial. 



    6. Em sentido diverso, no paradigma acima referido (Tema 1199), compreendeu-se que a retroatividade da lei mais benéfica é hipótese excepcional no ordenamento jurídico e, portanto, inexistindo disposição expressa na Lei 14.230/2021, não há como afastar o princípio do tempus regit actum. 



    7. A norma constitucional que estabelece a retroatividade da lei penal mais benéfica funda-se em peculiaridades únicas desse ramo do direito, o qual está vinculado à liberdade do criminoso (princípio do favor libertatis), fundamento inexistente no Direito administrativo sancionador; sendo, portanto, regra de exceção, que deve ser interpretada restritivamente, prestigiando-se a regra geral da irretroatividade da lei e a preservação dos atos jurídicos perfeitos; principalmente porque no âmbito da jurisdição civil, impera o princípio tempus regit actum. 



    8. Agravos Internos aos quais se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, ficam condenados os agravantes a pagarem multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (RE 1445312 AgR-segundo / RJ, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 4/10/2023)



    O Tribunal de origem decidiu em conformidade com esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente